Tribunal: TJES
Processo: 5013705-41.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013705-41.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI PAZ DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Davi Paz da Silva contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada em face da Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha, reconhecendo apenas o direito à restituição das parcelas efetivamente pagas em razão de contrato de promessa de compra e venda de lote. Foram rejeitados os pedidos de indenização por danos materiais, com base no valor de mercado do bem, e por danos morais. O autor alega que quitou integralmente o imóvel e o ocupava desde 1997, mas que, em 2020, a cooperativa alienou o lote a terceiro, sem prévio distrato ou notificação. Requereu reforma da sentença, com a condenação da cooperativa ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve quitação integral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, apta a impedir a resolução contratual e a alienação do bem a terceiro; (ii) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para a condenação da cooperativa ao pagamento de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não comprova a quitação integral do contrato, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes os documentos juntados, muitos dos quais ilegíveis ou relacionados à encargos diversos do contrato, além da ausência do próprio instrumento contratual original.

4. A existência de cláusula resolutiva expressa no instrumento de entrega do lote autoriza a resolução contratual no caso de inadimplemento, o que legitima a alienação posterior do imóvel a terceiro pela cooperativa.

5. A prova testemunhal, composta por informantes arrolados pelo próprio autor, limita-se a reproduzir alegações unilaterais, sem comprovar a quitação do contrato.

6. Embora configurada relação de consumo e aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o autor de produzir provas mínimas que sustentem seu direito.

7. A cooperativa apresentou registros financeiros demonstrando parcelas em aberto, impugnadas de forma genérica pelo autor.

8. A ausência de comprovação de posse contínua e a inexistência de elementos mínimos que configurem ato ilícito, dano e nexo causal afastam o dever de indenizar por danos materiais e morais.

9. Correta a sentença ao limitar a condenação à restituição das parcelas efetivamente pagas, sem acolher os demais pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da quitação integral do contrato de promessa de compra e venda legitima a resolução contratual e a alienação do imóvel a terceiro, nos termos da cláusula resolutiva expressa.

2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

3. Não comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, é indevida a condenação da cooperativa por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e art. 85, §11; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 5.764/71, art. 79.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
DAVI PAZ DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação indenizatória movida em face da
COOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito à restituição das parcelas efetivamente pagas em razão da promessa de compra e venda de imóvel, mas rejeitando os pleitos de indenização por danos materiais no valor de mercado do bem e por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que: (i) celebrou contrato de promessa de compra e venda do lote nº 11 da quadra 16, situado na Rua Beija-Flor, Bairro Guaranhuns, Vila Velha/ES, tendo quitado integralmente o imóvel e ocupado o bem desde 1997; (ii) a apelada, em 2020, alienou o referido lote a terceiro, sem notificação ou distrato; (iii) que houve violação aos direitos do consumidor, configurando relação de consumo, impondo-se a inversão do ônus da prova, o qual deveria recair sobre a cooperativa; (iv) a sentença baseou-se em documentos unilaterais da apelada e desprezou os elementos de prova que confirmam a posse antiga e o adimplemento substancial do contrato; (v) o comportamento da cooperativa foi abusivo e atentatório à boa-fé objetiva; (vi) mesmo na hipótese de inadimplemento parcial, a apelada não poderia alienar o imóvel sem prévio distrato ou notificação do promitente comprador; (vii) sofreu danos materiais, consistentes no valor de mercado do bem (R$ 80.000,00), bem como danos morais (R$ 20.000,00) em razão da perda do imóvel ocupado por mais de 20 anos. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais, condenando-se a cooperativa ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além da inversão da sucumbência e condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários em favor da Defensoria Pública.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, argumentando, em resumo: (i) que não houve comprovação da quitação integral do contrato, sendo ausentes termo de quitação ou autorização para lavratura de escritura pública; (ii) que os documentos juntados pelo apelante são insuficientes para comprovar o adimplemento contratual; (iii) que as testemunhas foram ouvidas como meros informantes, não confirmando a quitação; (iv) que a relação jurídica entre as partes é de natureza cooperativista, afastando a aplicação do CDC (art. 79 da Lei 5.764/71); (v) que o ônus da prova é do autor, nos termos do art. 373, I, CPC, e não foi cumprido; (vi) que, ainda que se considerasse procedente o pedido de restituição ou indenização, incidiria prescrição trienal, pois o autor tinha ciência da venda do imóvel desde 2015, sendo a ação ajuizada apenas em 2021; (vii) que os danos morais não restaram configurados, tratando-se de mero aborrecimento.

Em que pese a irresignação do apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que deve ser mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos.

A controvérsia reside na não comprovação da quitação integral das parcelas contratuais por parte do apelante, circunstância que motivou a resolução contratual e a posterior alienação do bem a terceiro pela cooperativa.

A instrução processual revelou que, conquanto o apelante tenha efetivamente realizado o pagamento de parte das parcelas pactuadas — fato reconhecido expressamente pela cooperativa em sua contestação —, não logrou êxito em comprovar a quitação integral do imóvel, ônus que lhe incumbia, conforme previsão do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A prova documental apresentada — composta por diversos comprovantes de pagamentos, alguns ilegíveis, outros relacionados a encargos diversos — não se revela suficiente para demonstrar o adimplemento completo da obrigação. Ausente, inclusive, a juntada do contrato original que permitisse aferir número e valor de parcelas.

Registra-se que no instrumento particular de entrega do lote, datado de 20/05/1997, firmado entre as partes, há expressa ressalva quanto à possibilidade de o cooperado perder o direito ao lote no caso de não pagamento das notas promissórias ali especificadas, condicionando, outrossim, a outorga da escritura definitiva à prévia quitação de todas as parcelas relativas à sua aquisição (evento 17276528). O referido instrumento cita o contrato particular de adesão nº 298, que não foi juntado aos autos.

Os documentos juntados ao evento 17276529 não evidenciam o cumprimento das obrigações relativas ao aludido contrato.

A prova testemunhal colhida, cujas depoentes — arroladas pelo próprio apelante — foram ouvidas como informantes, não confirma a alegação de quitação integral, mas se limita a reproduzir versões ditas pelo próprio apelante.

Ainda que se reconheça, como o fez o juízo sentenciante, que a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e possibilitando a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), tal inversão não exime a parte autora de comprovar a alegada quitação — o que não ocorreu.

Por outro lado, a cooperativa apelada apresentou controle financeiro contendo 20 parcelas quitadas e 10 em aberto (evento 17277302). Esta informação foi impugnada genericamente em réplica (evento 17277315).

Ausente, portanto, a comprovação da quitação integral, a sentença corretamente concluiu pela legitimidade da resolução contratual com base na cláusula resolutiva expressa do instrumento de entrega do lote (evento 17277303), e pela validade da alienação do imóvel a terceiro, cuja escritura pública de compra e venda, a propósito, data de janeiro de 2020 (evento 17276530), um pouco mais de um ano antes do ajuizamento da demanda indenizatória, na qual também não há nenhuma comprovação de que efetivamente o apelante estava na posse do imóvel.

Destaca-se que a demanda de origem busca estritamente o pedido indenizatório, sendo que, ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, foi corretamente reconhecido apenas o direito à restituição dos valores efetivamente pagos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios, na parte devida pelo apelante, em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.